Tribunal: STF
Processo: RHC 260158
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Paulo de Siqueira Teixeira Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 990.405/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri pela imputação de suposta prática dos crimes descritos no 121, caput, do Código Penal e, em concurso material, no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. O Tribunal estadual deu provimento aos subsequentes apelos interpostos pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação e, em consequência, anulou o julgamento do Plenário, bem como determinou a realização de novo júri. 



    No presente recurso (e-doc. 69), a defesa informa que o paciente foi absolvido em plenário pela negativa de autoria em relação à imputação de ter causado a morte da vítima em acidente de trânsito. Alega que o acórdão proferido pela autoridade coatora cassou o veredicto do júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ignorando a existência de provas que respaldam a tese defensiva. 



    A defesa sustenta que a decisão do tribunal local afronta a soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, e que a absolvição do paciente encontra respaldo no conjunto probatório, o qual foi ignorado pela autoridade coatora.



    Requer, ao final, a anulação do acórdão, restabelecendo-se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri da Comarca de Taubaté - SP.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PELO TJ/SP. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO”. (e-doc. 95)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , utilizado como substituto de recurso próprio, em face de acórdão que anulou julgamento do Tribunal do Júri e determinou a realização de novo júri. 2. O agravante foi absolvido pelo Tribunal do Júri pela imputação de crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal e no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. O Tribunal estadual deu provimento aos apelos do Ministério Público e do assistente de acusação, anulando o julgamento e determinando novo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para impugnar acórdão que anulou decisão absolutória do Tribunal do Júri. 4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade no acórdão que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. O acórdão impugnado foi fundamentado de forma adequada, com base nos elementos de prova, e não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. A decisão absolutória do Conselho de Sentença pode ser revista pelo Tribunal de origem quando manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A decisão absolutória do Tribunal do Júri pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos". (e-doc. 63)  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade de exame da possibilidade de restabelecimento da sentença absolutória do Conselho de Sentença. 



    Conforme exposto na decisão agravada, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    (...)



    O Tribunal impetrado fundamentou o acórdão anulatório de maneira adequada, clara e coerente, subsidiado pelos elementos de prova que guarneceram os autos, em especial, por entender que a versão do agravante "está dissociada do conjunto probatório, na medida em que, além de não confirmada pela prova técnica, é contrária à prova oral da acusação" (fl. 1.341). 



    Assim, a Corte local entendeu que a absolvição é manifestamente contrária à prova dos autos nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 



    É válido frisar que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença - ainda que por clemência - manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse como no caso. 



    Ademais é de se ressaltar a impossibilidade de se valorar profundamente a existência dos elementos que respaldaram o acórdão anulatório, eis que implicaria o indevido revolvimento fático-probatório, medida incabível nesta via estreita. 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023”. (e-doc. 64, p. 3-6, grifei) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, como no presente caso. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada”. (HC 112472, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus . 3. Ordem denegada” (HC 94.730/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2013; grifo nosso). “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. A anulação parcial do julgamento seria válida tão-somente em caso de quesitação irregular, o que não se dá na presente ação, cuja defesa sustenta a negativa de autoria do Paciente. 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 4. A alegação dos impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria mais prejudicial ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento. 5. Ordem denegada”. (HC 113.627/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013). 



    Ademais, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    22. Assim, ao contrário do que afirmou o recorrente, a decisão do Tribunal de Justiça que anulou o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri encontra amparo legal e está fundamentada, não podendo ser considerada ilegal. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a soberania dos veredictos do júri (art. 5º, XXXVIII, da CF), também prevê mecanismos de controle quando a decisão proferida se revela manifestamente contrária à prova dos autos. É exatamente o que dispõe o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, permitindo que o Tribunal de segunda instância determine a realização de novo julgamento quando a decisão dos jurados afrontar de forma evidente o conjunto probatório. 



    23. No caso, foi demonstrado que a decisão absolutória contrariou de maneira inequívoca as provas colhidas na instrução. A materialidade do crime era incontroversa, e os indícios de autoria estavam solidamente amparados em laudos periciais, nos danos apresentados no veículo do recorrente e, sobretudo, em testemunhos presenciais que confirmaram terem alertado o réu sobre o fato de que a vítima estava debaixo do automóvel, ainda com sinais de vida, sendo mesmo assim arrastada por considerável distância. Tais elementos afastam a tese defensiva de ausência de dolo, revelando que a versão apresentada pelo acusado não encontrava respaldo nos autos 



    24. Nesse contexto, ao determinar a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento em Plenário, o Tribunal de Justiça apenas aplicou corretamente o dispositivo processual cabível, sem desrespeitar a soberania do júri. Não houve substituição do veredicto popular por uma condenação em segundo grau, mas sim a determinação de que os fatos sejam novamente apreciados pelo Conselho de Sentença, assegurando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. Trata-se de providência que harmoniza a soberania dos veredictos com o controle de legalidade das decisões, evitando que um julgamento flagrantemente dissociado da prova dos autos se consolide. 



    25. Portanto, não há ilegalidade na decisão impugnada. Ao contrário, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observou rigorosamente os limites da legislação processual e os princípios constitucionais, de modo a garantir um novo julgamento pelo juízo natural da causa”. (e-doc. 95, p. 12-15, grifei)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente